Tribunal: TJBA
Processo: 8073259-68.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-20
Data de publicação: 2025-08-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8073259-68.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: CLAUDIONOR FERREIRA DA SILVA

Advogado(s)
:
LUCIANO GENTIL CRUZ DOS SANTOS

APELADO: PORTO BANK S.A.

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FRAUDE EM TRANSAÇÕES BANCÁRIAS. CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE NEXO CAUSAL. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais, em razão de transações fraudulentas realizadas com cartões de crédito e débito do autor, extinguindo o processo com resolução de mérito (art. 487, I, CPC).

II. Questão em discussão
2. Discute-se a responsabilidade do banco apelado em razão de supostas falhas na prestação do serviço bancário ao permitir transações fraudulentas realizadas após o autor entregar voluntariamente seus cartões de crédito e débito a terceiros.

III. Razões de decidir
3. A relação jurídica entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor (art. 14), que consagra a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, exceto nas hipóteses de exclusão, como a culpa exclusiva do consumidor (art. 14, § 3º, II, CDC).
4. A conduta do autor, ao entregar voluntariamente seus cartões a terceiros, caracteriza culpa exclusiva do consumidor, rompendo o nexo causal necessário para a responsabilização do banco.
5. As transações impugnadas foram realizadas de forma presencial e com a utilização de senha pessoal, configurando regularidade sob o ponto de vista da segurança bancária.
6. Não houve comprovação de falha no sistema de segurança do banco, tampouco de transações atípicas que justificassem medidas de bloqueio preventivo.
7. A ausência de conduta ilícita por parte da instituição financeira afasta a possibilidade de condenação por danos morais.

IV. Dispositivo e tese
8. Recurso conhecido e não provido.
Tese de julgamento: "1. A entrega voluntária de cartões bancários e senhas a terceiros caracteriza culpa exclusiva do consumidor, excluindo a responsabilidade objetiva do fornecedor nos termos do art. 14, § 3º, II, do CDC. 2. Para a configuração de dano moral decorrente de transações fraudulentas, é imprescindível a comprovação de ato ilícito ou falha grave do fornecedor."

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível nº
8073259-68.2023.8.05.0001,
de Salvador, em que figuram como apelante e como apelada as partes acima nominadas
.

Acordam, os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
,
pelas razões adiante alinhadas.

Sala das Sessões, de de 2025.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Juiz de Direito Substituto de 2º Grau -Relator

Procurador(a) de Justiça